Tribunal: STJ
Processo: 1000044-85.2019.8.26.0244
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313112 - SP
(2023/0070324-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WILSON ALVES CARDOSO
ADVOGADOS
: EDIS MILARE - SP129895
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
JULIANA FLÁVIA MATTEI - SP321767
RANIELLE FERREIRA DA COSTA - SP386028
RICARDO BEIER HASSE - SP371143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE À SUA
MANUTENÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
SÚMULA 126/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Consoante a
é inadmissível o recurso especial
Súmula 126/STJ,
quando não interposto recurso extraordinário para combater fundamento
constitucional, suficiente para manter o acórdão recorrido.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55179984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 871735b8-9e24-4358-b337-c2af390e5063

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55179984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 871735b8-9e24-4358-b337-c2af390e5063

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313112 - SP
(2023/0070324-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WILSON ALVES CARDOSO
ADVOGADOS
: EDIS MILARE - SP129895
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
JULIANA FLÁVIA MATTEI - SP321767
RANIELLE FERREIRA DA COSTA - SP386028
RICARDO BEIER HASSE - SP371143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE À SUA
MANUTENÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
SÚMULA 126/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Consoante a
é inadmissível o recurso especial
Súmula 126/STJ,
quando não interposto recurso extraordinário para combater fundamento
constitucional, suficiente para manter o acórdão recorrido.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54603874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:38
Código de Controle do Documento: 1dfff87a-b7ee-4290-a70b-e4387e4d1d53

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão de fls. 3.019/3.021e,
assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO QUE CONTÉM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO QUE DECIDIDO. NÃO
IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 126/STJ.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que o recurso
especial inadmitido está fundamentamentado em violação, pelo acórdão
recorrido, da legislação infraconstitucional, especilamente aos aos arts.
14 e 16 da
4o, I, 'a' e 61-A da
e
Lei n. 9.985/2000,
Lei n. 12.651/2012,
14, § 1o, da
ao passo que a matéria constitucional
Lei n. 6.938/1981,
seria meramente subjacente.
Defende, por outro lado, a aplicabilidade do
do
art. 1.032
para que o recurso especial seja recebido como
CPC/2015,
extraordinário e, assim, remetido ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, " aguarda-se, primeiramente, o exercício do juízo
de reconsideração e, caso não seja esse o entendimento de Vossa
Excelência, que seja conhecido e provido este agravo pela douta Turma,
a fim de que se reforme a decisão agravada, para conhecimento e
provimento do recurso especial, ou subsidiariamente, para que sejam
adotadas as providências do
do Código de Processo Civil e
art. 1.032
posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal para apreciação" (fl.
3.035e).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54603874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:38
Código de Controle do Documento: 1dfff87a-b7ee-4290-a70b-e4387e4d1d53

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Destaco, inicialmente, que o recurso foi interposto sob a vigência do
Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n.
: "Aos recursos interpostos com
3/STJ
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do Novo CPC".
Não assiste razão à parte agravante.
Com efeito, a conclusão do Tribunal de origem, pela rejeição da
pretensão do Ministério Público, está fundamentada na Constituição da
Repúblida, sobretudo no direito adquirido, na irretroatividade das leis e
na segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da
), na forma do excerto
CF/88
transcrito às fls. 3.019/3.020e.
A parte recorrente, contudo, não interpôs recurso extraordinário
para afastar referida fundamentação, que satisfaz a manutenção do
resultado do julgamento. Desse modo, mantém-se o não conhecimento
do recurso especial com fundamento na Súmula 126/STJ.
Registre-se, por fim, não ser o caso de aplicação do
do
art. 1.032
pois nos termos da jurisprudência do STJ, "a regra do
CPC/2015,
do
pertinente ao princípio da fungibilidade, incide
art. 1.032
CPC/2015,
apenas quando erroneamente interposto o recurso especial contra
questão
de
natureza
exclusivamente
constitucional"
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.644.269/RS,
DJe de
, hipótese não configurada no caso específico dos autos.
7/8/2020)
Confira-se, ainda:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, I, DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1
LEI 8.137/90.
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
INCOMPETÊNCIA
DA
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA. RESOLUÇÕES. ANÁLISE. NÃO CABIMENTO EM
Documento eletrônico VDA54603874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:38
Código de Controle do Documento: 1dfff87a-b7ee-4290-a70b-e4387e4d1d53

RECURSO ESPECIAL. DUPLO FUNDAMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APLICABILIDADE. NÃO
SÚMULA 126/STJ.
INCIDÊNCIA DO
DO
LITISPENDÊNCIA.
ART. 1.032
CPC/2015.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
CPC/15.
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E
IMPROVIDO.
1. Não há falar em vícios no julgamento do apelo defensivo pelo
Tribunal de origem se o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas
com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes
e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, revelando-se
suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. O fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a
Corte local fundamentação em sentido contrário, não importa violação
dos arts. 619 e 620, ambos do CPP, mas inconformismo com o resultado
desfavorável do julgado.
3. Na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, 'o recurso
especial tem por objetivo o controle de ofensa à legislação federal, nos
termos do
III, 'a', 'b' e 'c', da Constituição Federal, e, por isso,
art. 105,
não cabe a esta Corte a análise de suposta violação de portarias,
instruções normativas, resoluções ou regimentos internos dos tribunais"
(AgRg no
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto
AREsp n. 474.908/MG,
Martins, DJe de
(AgRg no
Relator
14/4/2014)
REsp n. 1.523.880/RJ,
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
10/11/2015,
de
.
26/11/2015)
4. Não há falar em incidência do
do CPC quando aplicado
art. 1032
o verbete contido na Súmula 126 desta Corte Superior. Isso porque,
a parte recorrente, em que pese o fundamento constitucional,
deixou de impugnar o acórdão também pela via do recurso
extraordinário, previsto no
III, 'a', da
excluindo a
art. 102,
CF/88,
matéria da apreciação do Supremo Tribunal Federal, a quem
.
compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal
5. Para rever o entendimento firmado pela instância ordinária, no
sentido de se reconhecer a litispendência, seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula
n. 7 do STJ (AgRg no
relator Ministro JOEL
REsp n. 1.948.199/RN,
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
.
17/6/2022)
6. Quanto às teses de violação dos arts. 28 e 28-A, § 14o, ambos do
CPP, e 1o, I, da
a falta de impugnação específica dos
Lei n. 8.137/1990,
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do
e do óbice contido
art. 1.021,
CPC/15
na
aplicável por analogia.
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54603874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:38
Código de Controle do Documento: 1dfff87a-b7ee-4290-a70b-e4387e4d1d53

7. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.003.710/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2022,
28/11/2022.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54603874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:38
Código de Controle do Documento: 1dfff87a-b7ee-4290-a70b-e4387e4d1d53

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.313.112 / SP
Número Registro: 2023/0070324-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000448520198260244 1000044852019826024450000 20220000288442 20220000516440
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WILSON ALVES CARDOSO
ADVOGADOS : EDIS MILARE - SP129895
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
JULIANA FLÁVIA MATTEI - SP321767
RANIELLE FERREIRA DA COSTA - SP386028
RICARDO BEIER HASSE - SP371143
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FLORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WILSON ALVES CARDOSO
ADVOGADOS : EDIS MILARE - SP129895
RUBENS SILVEIRA NETO - SP249814
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
Documento eletrônico VDA55099782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:01
Código de Controle do Documento: 26bccacd-47ca-410b-a3fe-baf2230ab979

JULIANA FLÁVIA MATTEI - SP321767
RANIELLE FERREIRA DA COSTA - SP386028
RICARDO BEIER HASSE - SP371143
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:01
Código de Controle do Documento: 26bccacd-47ca-410b-a3fe-baf2230ab979